Tribunal: STF
Processo: RE 86600
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
ENFITEUSE DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO DO ESTADO.
SEU RESGATE REGULA-SE PELO CÓDIGO CIVIL, SENDO INCONSTITUCIONAIS
QUAISQUER NORMAS LEGAIS ESTADUAIS QUE DISPONHAM DIFERENTEMENTE.
PRECEDENTES DO STF.
NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. SUBSISTE A SÚMULA 512 NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.